Tribunal: STF
Processo: RHC 80763
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-27
Data de publicação: 2001-03-27

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
        REVISÃO CRIMINAL PLEITEADA PELO PRÓPRIO
SENTENCIADO, SEM ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO: ADMISSIBILIDADE.
ART. 623 DO C.P.PENAL, MESMO APÓS O ADVENTO DA C.F. DE 1988.
        "HABEAS CORPUS" COM ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
1.      O aresto recorrido, ao denegar o "Habeas Corpus"
em que o paciente pleiteava a anulação do primeiro pedido de
Revisão, por ter sido feito sem assistência de Advogado,
está na conformidade da orientação do Plenário desta Corte
(RTJ 146/49), cujos fundamentos aqui também são adotados.
2.      "Habeas Corpus" indeferido.
3.      Recurso ordinário improvido.
3